Tribunal: TJDFT
Processo: 0711569-18.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0711569-18.2024.8.07.0010 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAURICIO DIAS FARIAS APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA DESPACHO Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MAURICIO DIAS FARIAS, desacompanhado de preparo. Verifico que não há pedido ou concessão de gratuidade de justiça para a parte recorrente. Por conseguinte, intime-se o recorrente para recolher o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Brasília, 28 de abril de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora